Tribunal: TJES
Processo: 5013033-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013033-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR e outros
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013033-32.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:

ENOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR

EMBARGADO:

VIVO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU O CARÁTER PROVISÓRIO DA LINHA TELEFÔNICA. ACÓRDÃO QUE DIZ NÃO SE TRATAR DE LINHA PROVISÓRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCOMPATIBILIDADE. CORREÇÃO PARA QUE SENTENÇA SEJA MANTIDA PELOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NO ACÓRDÃO. NÃO CABÍVEL PREQUESTIONAMENTO. CONHECIDOS OS EMBARGOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

ENOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR
, opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 3772886, que negou provimento aos Recursos Inominados ID nº 2973729 e ID nº 2973732.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposta contradição, sustentando que o acórdão vergastado se contrapõe à sentença mantida, ao afirmar que o embargante contratou de forma suplementar a linha provisória, enquanto essa somente existiu temporariamente, enquanto não se consumava a portabilidade, que somente se deu após mandamento sentencial, que inclusive reconheceu o caráter provisório, e não suplementar/independente, da linha telefônica.

Alega, ainda, que todas as cobranças realizadas pela operadora de telefonia, desde a solicitação de portabilidade, foram referentes à linha provisória, e que após a conclusão da portabilidade para o número portado (99583-3469) a linha provisória (99983-3469) deixou de existir, revelando não ser essa uma linha independente, mas uma linha que existiu apenas enquanto não era realizada a portabilidade.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia o embargante esclarecer a decisão colegiada vergastada mediante embargos declaratórios, haja vista que houve suposta contradição na fundamentação utilizada no acórdão.

A respeito da contradição que enseja Embargos de Declaração, anota RODRIGO MAZZEI que:

“A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

Pois bem, analisadas as alegações da parte embargante, no que se pauta a respeito da contradição alegada, vislumbro a existência dessa. Isso se dá, principalmente, pelo fato de que, reconhecido no dispositivo sentencial o caráter provisório da linha telefônica de nº 27 99983-3469, ao manter a sentença pelos próprios fundamentos e não reconhecer a provisoriedade da linha, nessa parte os fundamentos entram em contradição.

Nesse sentido, cabe esclarecer a fundamentação vergastada, de modo a aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com vistas a sanar a contradição identificada.

Sendo assim, compulsando os autos e o acórdão proferido, vislumbro que de fato não há prova capaz de comprovar o caráter provisório da linha telefônica de nº 99983-3469, de modo que a fundamentação do voto proferido no acórdão de ID nº 3772886 (especificamente no décimo segundo parágrafo do “VOTO” e no primeiro parágrafo do “DISPOSITIVO”) deve ser modificado para reconhecer que a manutenção da sentença não se dá pelos seus próprios fundamentos, mas sim pelas fundamentações contidas no próprio acórdão, afastando a aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, incabível são os embargos de declaração que possuem fins de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 125 – Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES)

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL ACOLHIMENTO
, para alterar a fundamentação do acórdão proferido em ID nº 3772886.

Onde se lê, no décimo segundo parágrafo do VOTO: “Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ‘A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’.”
Leia-se: “Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida, pelos fundamentos expostos supra”.

Onde se lê, no primeiro parágrafo do “DISPOSITIVO”: “Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.”
Leia-se: “Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos evidenciados no presente acórdão”.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)